Tribunal: TJPA
Processo: 0853219-34.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853219-34.2019.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARIA RODRIGUES ROCHA

APELADO: FRANCISCO HOSANAN DE OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL –
N° 0853219-34.2019.814.0301
.

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTE: JOSÉ MARIA RODRIGUES DA ROCHA E OUTROS
.

ADVOGADO: EDGAR CONCEIÇÃO - OAB/PA Nº 19.339
.

AGRAVADO: FRANCISCO HOSANAN DE OLIVEIRA E OUTROS
.

ADVOGADO: NÃO CONSTA
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

INTIMAÇÃO PARA JUNTAR BOLETO, RELATÓRIO DE CUSTAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. PRAZO DE 5 DIAS. AGRAVANTE QUEDOU-SE INERTE. ART. 1007, §§ 2ª E 4º, DO CPC/2015. RECURSO DESERTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1 - O recolhimento das custas processuais constitui pressuposto de admissibilidade do recurso, que, se não cumprido, mesmo após a notificação da concessão de prazo para efetuar o recolhimento, importa na deserção do recurso, como
in casu
no agravo interno. Art. 1.007, §§ 2ºe 4ºdo Código de Processo Civil/2015.

2 - Recurso não conhecido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL -
N° 0853219-34.2019.814.0301

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: JOSÉ MARIA RODRIGUES DA ROCHA E OUTROS

ADVOGADO: EDGAR CONCEIÇÃO - OAB/PA Nº 19.339

AGRAVADO: FRANCISCO HOSANAN DE OLIVEIRA E OUTROS

ADVOGADO: NÃO CONSTA

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL, interposto por JOSÉ MARIA RODRIGUES DA ROCHA E OUTROS contra a decisão monocrática de minha lavra (ID 11069083), em que não conheci o recurso por ausência do recolhimento das custas processuais relativas à Apelação, nos seguintes termos:

(...) Em petição de ID 5492332, o Apelante juntou o relatório, assim como o boleto e o comprovante de pagamento. Todavia,
constatou-se que não foi realizado o recolhimento das custas referente a apelação, e sim as custas de impugnações
. Considerando os documentos juntados e a respectiva incompatibilidade destes,
intimei o Recorrente a realizar o pagamento em dobro no prazo de 05 (cinco) dias (Id. 7028710).
Conforme certidão de Id. 7251186, a despeito da efetiva intimação, o Apelante não efetuou o recolhimento do preparo recursal.
É o relatório. Decido monocraticamente.
Ao realizar o juízo de prelibação, verifico, de plano, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade, qual seja, o preparo recursal. Ao tratar do tema, o artigo 1.007 do CPC, dispõe que:
“No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”
A rigor, na espécie dos autos, verifico que o Agravante não efetuou o pagamento das referidas custas tempestivamente, restando configurada a hipótese de deserção do recurso, face o não recolhimento de preparo no prazo determinado, conforme certidão de ID 7251186.
ASSIM,
nos termos da fundamentação exposta, por força do art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO da presente apelação cível diante de sua manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção
. (...)

Analisando o recurso, verifico ato ordinatório - ID 15976676 - por meio do qual determinei a intimação do Agravante, para juntar aos autos boleto, relatório de custas e comprovante de pagamento relativos a este Agravo Interno, no prazo de 5 dias, sob pena do seu não conhecimento, por deserção.

Tais documentos não foram juntados.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/ PA., 15 DE DEZEMBRO DE 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

INTIMAÇÃO PARA JUNTAR BOLETO, RELATÓRIO DE CUSTAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. PRAZO DE 5 DIAS. AGRAVANTE QUEDOU-SE INERTE. ART. 1007, §§ 2ª E 4º, DO CPC/2015. RECURSO DESERTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1 - O recolhimento das custas processuais constitui pressuposto de admissibilidade do recurso, que, se não cumprido, mesmo após a notificação da concessão de prazo para efetuar o recolhimento, importa na deserção do recurso, como
in casu
no agravo interno. Art. 1.007, §§ 2º e 4º do Código de Processo Civil/2015.

2 - Recurso não conhecido.

Conforme consta no relatório acima, apesar de o Agravante ter sido intimado para juntar aos autos boleto, relatório de custas e comprovante de pagamento relativos a este Agravo Interno, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento, o mesmo quedou-se inerte.

O art. 1.007, § 2º e 4º, do CPC/2015, assim dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 2º A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Portanto, nos termos do art. 1.007, § 2º e 4º, do CPC/2015, demonstrada a falta de pressuposto de admissibilidade recursal, o presente recurso de agravo interno é deserto, o que implica na sua inadmissão.

Nesse sentido, segue decisão desse E. TJPA,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. RECURSO EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS DENTRE ESTES O TJPA, STF E STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA - SEGUIMENTO NEGADO.
I -
O recolhimento das custas processuais e do depósito recursal constituem pressuposto de admissibilidade do recurso, que, se não cumprido, mesmo após a notificação da concessão de prazo para efetuar o recolhimento importa a deserção do recurso, como
in casu
no agravo de instrumento. “Art. 1.007 do Código de Processo Civil/2015” - (Precedentes).
II - Nega-se seguimento ao recurso interposto, manifestamente em confronto com jurisprudência já pacificada nesta e. Corte, STF e STJ, (precedentes). III - Na hipótese em exame, ao interpor o agravo, a parte não requer a gratuidade, nem prova que esta foi deferida no Juízo a quo, tampouco recolhe o preparo recursal, ou mesmo apontou motivo de força maior ou caso fortuito para justificar o não cumprimento do ônus que lhe cabia. Declara-se deserto o recurso e por consequência deve ser negado o seu seguimento, diante da irregularidade. Decisão Monocrática, SEGUIMENTO NEGADO. (2017.04307438-37, Não Informado, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-10-06, Publicado em 2017-10-06).

ASSIM
, ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
o Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática deste julgador que
NÃO CONHECEU
do recurso de Apelação, confirmando na íntegra os termos da decisão de 1º grau.

É como voto.

Belém/PA., 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 20/02/2024